Tribunal: TJBA
Processo: 8002309-98.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002309-98.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VIRIATO ANDRADE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO RENATO ALVES DE OLIVEIRA, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL IMEDIATA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 156 E 177 DA TNU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 632.077.274-7), com DIB em 21/05/2021. O autor havia recebido o benefício até 20/05/2021, quando este foi cessado. O juízo de origem concluiu, com base em laudos periciais, pela continuidade da incapacidade laboral, ensejando o restabelecimento do benefício.
II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da manutenção da qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII) e na possibilidade jurídica do restabelecimento de auxílio-doença diante da constatação de incapacidade parcial e permanente.
III. Razões de decidir

Os laudos periciais convergiram ao apontar que o autor é portador de tendinopatia crônica nos ombros (CID M77 e M75.1), geradora de incapacidade parcial e permanente desde abril de 2021.

O benefício cessado em 20/05/2021 encontrava-se vigente na data da nova DII, configurando continuidade da condição incapacitante e manutenção da qualidade de segurado.

A jurisprudência admite o restabelecimento do auxílio-doença quando demonstrada a incapacidade durante o vínculo e a impossibilidade de reabilitação imediata, conforme decidido no Tema 177 da TNU.

Presentes os requisitos legais exigidos pela Lei 8.213/91 (qualidade de segurado, carência e incapacidade), não há motivos para reforma da sentença.

Adequadamente concedida a tutela antecipada diante da natureza alimentar do benefício e da verossimilhança dos elementos probatórios.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8002309-98.2022.8.05.0088, em que figuram como Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, como Apelado, VIRIATO ANDRADE DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto